Tribunal: TJDFT
Processo: 0724686-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724686-11.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS PAULO RIBEIRO MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. INJÚRIA RACIAL MAJORADA. RECURSO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. EXPRESSÃO DE CUNHO RACISTA DIRIGIDA À VÍTIMA. OFENSA PROFERIDA EM PROGRAMA REGIONAL DE TELEVISÃO. VÍTIMA ARTISTA DE RENOME NACIONAL. ANIMUS INJURIANDI EVIDENCIADO. SENTENÇA REFORMADA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 141, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. 1. A norma penal incriminadora prevista no artigo 140, § 3o, do Código Penal, consiste na ofensa à honra subjetiva da vítima de forma preconceituosa, com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. 2. Ofensas verbais desferidas no intuito de desvalorizar, menosprezar e até mesmo humilhar a vítima em razão da raça e cor de pele, traduzindo expressões de nítido racismo estrutural preconceituoso, constituem condutas que devem ser censuradas e reprimidas pelo sistema jurídico à luz das liberdades constitucionais e das nuances que informam o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como do pleno e inafastável respeito às diversidades. 3. A expressão “pobre macaca” empregada pelo réu, na qualidade de apresentador de programa de alcance distrital, para se referir à vítima, cantora negra de renome nacional, possui nítido caráter preconceituoso em razão de sua raça/cor. Ademais, não se sustenta o argumento de que o termo é uma expressão regional, pois, ainda que assim o fosse, o regionalismo não autoriza a utilização de termos racistas para atingir a honra subjetiva de alguém. 4. O fato de o crime ter sido praticado em programa regional diário, com significativa audiência, atrai a incidência da causa de aumento de pena do art. 141, inciso III, do Código Penal, por ter sido praticado em meio que facilitou a divulgação da injúria. 5. Consoante disposição elencada no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, bastando, para tanto, que fique comprovado o delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do órgão de acusação. 6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 18, inciso I, e 140, § 3°, ambos do Código Penal, 386, inciso III, e 397, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ausência de animus injuriandi. Defende a absolvição sumária em razão da ausência de tipicidade material; b) artigos 157, caput, e § 5°, do CPP, e 5°, inciso LVI, da Constituição Federal, defendendo a ilicitude da prova, porquanto o vídeo utilizado como prova da acusação teria sido adulterado; c) artigos 4° do CPP, e 5°, incisos LIV e LV, da CF, sob o argumento de que o fato deveria ter sido investigado por uma delegacia de Brasília/DF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, o recorrente assevera afronta ao artigo 5°, incisos LIV, LVI e LIII, da Constituição Federal, diante da ilicitude da prova, haja vista a edição do vídeo. Afirma que foi ferido o princípio do devido processo legal, porquanto o inquérito policial deveria ter sido aberto em Brasília/DF e não no Rio de Janeiro/RJ. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 18, inciso I, e 140, § 3°, ambos do CP, 386, inciso III, e 397, inciso III, ambos do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado na indigitada contrariedade ao artigo 157, caput, e § 5°, do CPP, porquanto restou consignado no acórdão recorrido (ID 48145376): (...) Inicialmente, importa firmar a legalidade da prova consistente no arquivo de mídia anexado à denúncia (ID 45999641). Embora a defesa argumente que o vídeo juntado não é original, sendo fruto de uma edição para evidenciar a palavra “macaca”, seu argumento não se sustenta. Isso porque o fato é incontroverso nos autos. O réu e todas as testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonos em seus depoimentos, no sentido de que o réu utilizou a expressão “pobre macaca” para se referir à vítima. Além disso, do vídeo juntado pela acusação não se extrai qualquer prejuízo à defesa do réu. É possível identificar que o vídeo foi replicado em programa sensacionalista de televisão, sendo editado a fim de que a expressão “pobre macaca” fosse repetida uma vez. Apesar da edição, a fala do réu não foi tirada de contexto e não é fruto de montagem, tendo sido efetivamente proferida por ele, de tal sorte que a prova é lícita, sendo, ademais, irrelevante para este processo os comentários posteriores da apresentadora veiculados no referido vídeo. Também não merece prosperar o recurso no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 4° do CPP, pois tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp n. 2.004.758/PR, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/3/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no tange à suposta contrariedade ao artigo 5°, incisos LIV, LV e LVI, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LIII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido, veja-se o RE 1411639 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 1/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021